Tribunal: STF
Processo: HC 81632
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. ADVOGADO. PRISÃO PROVISÓRIA. SALA
 DE
ESTADO-MAIOR. PRERROGATIVA DE CLASSE. RECOLHIMENTO EM DISTRITO
POLICIAL. CELA QUE NÃO ATENDE A REQUISITOS LEGAIS. SITUAÇÃO
DEMONSTRADA POR DOCUMENTOS E RECONHECIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM OUTRO PROCESSO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.
PRISÃO DOMICILIAR DEFERIDA.
1.      Habeas-corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de
 Justiça que,
em reclamação, rejeitou  o argumento de inobservância da ordem
 deferida no HC 15.873-STJ
em favor do paciente, advogado, a fim de que fosse transferido para
 local condizente com as
prerrogativas legais da classe. Alegação de simples deslocamento de um
 distrito policial para
outro, mantidas as  condições incompatíveis com a prisão especial
 garantida por lei.
2.      Bacharel em direito, regularmente inscrito na Ordem dos
 Advogados do Brasil. Lei 8906/94,
artigo 7º, inciso V. Recolhimento em sala de Estado-Maior, até o tr
ânsito em julgado da sentença
penal  condenatória. Direito público subjetivo, decorrente de
 prerrogativa  profissional, que não
admite negativa do Estado, sob pena de deferimento de prisão
 domiciliar.
3.      Incompatibilidade do estabelecimento prisional em que
 recolhido o paciente, demonstrada
documentalmente pela Ordem dos Advogados do Brasil-SP e reconhecida
 pelo Superior Tribunal
de Justiça no HC 16.056. Necessidade de dilação probatória para o
 deferimento do writ. Alegação
improcedente.
         Ordem deferida para assegurar ao paciente seu recolhimento em
 prisão domiciliar.